Tribunal: TJMT
Processo: 1029555-85.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1029555-85.2025.8.11.0002
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: TAM LINHAS AÉREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL)
RECORRIDO: MARCELLI CLARA GOMES DA ROCHA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 a 26/02/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. OVERBOOKING. PRETERIÇÃO DE EMBARQUE. ATRASO DE SETE HORAS. PERDA DE DIÁRIA DE HOTEL. DANO MORAL PRESUMIDO. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (DES). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por TAM Linhas Aéreas S/A (LATAM Airlines Brasil) contra sentença do 2o Juizado Especial Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Marcelli Clara Gomes da Rocha, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, R$ 1.830,15 por danos materiais, além de compensação por preterição de embarque (DES), em razão de overbooking que impediu o embarque no voo contratado, com realocação em outro voo e atraso aproximado de sete horas, acarretando perda de diária de hotel e transtornos à viagem familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a preterição de embarque por overbooking configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos materiais e morais; (ii) estabelecer se há fundamento para reforma da condenação imposta, inclusive quanto à compensação prevista na regulamentação da ANAC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de sobrestamento com fundamento no Tema 1.417 da repercussão geral não se aplica ao caso, pois a controvérsia envolve situação fática concreta de preterição de embarque, cuja responsabilidade objetiva do transportador é pacificamente reconhecida, independentemente da definição abstrata do regime normativo.
4. A companhia aérea reconhece a ocorrência de overbooking e a realocação da passageira em voo com atraso aproximado de sete horas, circunstância que caracteriza falha na prestação do serviço.
5. A preterição de embarque constitui risco inerente à atividade econômica do transportador e atrai a responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da teoria do risco do empreendimento.
6. O atraso significativo na chegada ao destino, aliado à natureza da viagem familiar com criança pequena, à perda comprovada de diária de hotel e à necessidade de readequação logística, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.
7. O valor de R$ 6.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostra-se compatível com os parâmetros adotados pela Turma Recursal em casos análogos e atende às funções compensatória e pedagógica da indenização.
8. Os danos materiais restam comprovados pela perda da diária de hospedagem e diferença do valor referente ao transfer, inexistindo fundamento para afastar a condenação.
9. A compensação financeira por preterição de embarque (DES) decorre diretamente da regulamentação da ANAC e da própria ocorrência do overbooking, sendo devida independentemente da indenização por danos morais e materiais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A preterição de embarque por overbooking configura falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva do transportador aéreo. 2. O atraso significativo na chegada ao destino, aliado à perda comprovada de diária e a circunstâncias que extrapolam o mero aborrecimento, caracteriza dano moral indenizável. 3. A compensação financeira prevista na regulamentação da ANAC é devida quando configurada a preterição de embarque, cumulativamente com indenização por danos materiais e morais.”
________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1044397-73.2025.8.11.0001, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, j. 17.11.2025, pub. DJE 24.11.2025; STJ, REsp 1.281.090/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 07.02.2012; STJ, REsp 1.796.716/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27.08.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029555-85.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo, Overbooking]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCELLI CLARA GOMES DA ROCHA - CPF: 022.751.701-62 (RECORRIDO), MARCELA COSTA SANTOS - CPF: 028.463.965-66 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRENTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026